Tribunal: TJSP
Processo: 1007184-47.2019.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Cauduro Padin
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
Ação de reparação por danos materiais e morais. Má prestação de serviço de transporte aéreo. Responsabilidade objetiva da companhia aérea. Cancelamento do voo contratado. Realocação em voo diverso, com partida apenas no dia seguinte e adição de mais uma escala ao itinerário original. Chegada ao destino com atraso considerável de cerca de 24 horas. Alegação superficial da ré, desacompanhada de

Ementa:
Ação de reparação por danos materiais e morais. Má prestação de serviço de transporte aéreo. Responsabilidade objetiva da companhia aérea. Cancelamento do voo contratado. Realocação em voo diverso, com partida apenas no dia seguinte e adição de mais uma escala ao itinerário original. Chegada ao destino com atraso considerável de cerca de 24 horas. Alegação superficial da ré, desacompanhada de elementos probatórios, que configura situação de fortuito interno, não excluindo sua responsabilidade em indenizar. Danos morais configurados. Quantificação da verba indenizatória com consideração das peculiaridades do caso concreto e os critérios de razoabilidade e proporcionalidade. Manutenção da r. sentença. Recurso não provido.